Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-20.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Procedo o julgamento simultâneo dos embargos de declaração opostos nos Agravos de Instrumento no 0703775-15.2019.8.07.9000 e 0703807-20.2019.8.07.9000, porque ambos têm acórdão de idêntico teor, resultado do julgamento conjunto.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam exame de matéria não ventilada no recurso ou em contrarrazões (juros e correção monetária). Assim, em respeito ao princípio da oportunidade, em tese, não se mostra possível o pronunciamento pelo Colegiado, em razão da ocorrência da preclusão.
4. Todavia, as questões relacionadas com a cobrança de juros de mora e de correção monetária, ainda que decorrentes do valor de multa fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer, poderão ser objeto de decisão pelo Juízo de origem, por se tratarem de matéria de ordem pública, ainda que se admita somente a cobrança da segunda (Precedente: Acórdão no 1219495). Nesse sentido, o seguinte julgado:
“A fixação pelo Juízo ad quem dos juros de mora e correção monetária na condenação imposta na origem, não implica em julgamento extra petita ou supressão de instância. Esses coeficientes de atualização são matéria de ordem pública, constituindo-se consectários legais da condenação determinada, sendo plenamente possível complementar a sentença, analisando o pedido pendente de apreciação, em sede recursal. Precedente. ”
Acórdão 946654, 20140111692276APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/5/2016, publicado no DJE: 14/6/2016. Pág.: 433/440
5. A decisão, entretanto já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.